Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-21.2023.8.11.0094
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000135-21.2023.8.11.0094
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), GILMAR LOURENCO DE SOUZA - CPF: 819.121.101-72 (EMBARGANTE), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL E ERRO MATERIAL EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve omissão no acórdão embargado quanto à aplicação das teses fixadas no Tema 1.076 do
c.
Superior Tribunal de Justiça; e (
ii
) saber se ocorreu erro material na fixação dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3.
A alegação de omissão quanto ao Tema 1.076 do
c.
Superior Tribunal de Justiça configura indevida inovação recursal, uma vez que a questão não foi suscitada em momento processual anterior, limitando-se a parte a invocar tais fundamentos apenas nos embargos declaratórios.

4.
O
c.
Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é inviável o conhecimento de matéria suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal ante a configuração da preclusão consumativa.

5.
Quanto aos honorários advocatícios, verifica-se a existência de erro material na fixação da verba honorária, que deve ser corrigido para adequada conformação aos parâmetros legais aplicáveis. O erro material é perceptível
primo
oculi
e não exige maiores digressões para ser identificado.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração não conhecidos quanto à aplicação do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Embargos acolhidos para correção de erro material e majoração dos honorários advocatícios.

Tese de julgamento: "1. Constitui indevida inovação recursal a alegação de omissão quanto à aplicação de tese jurisprudencial suscitada apenas nos embargos de declaração, sem prévia arguição em momento
processual adequado. 2. O erro material na fixação de honorários advocatícios pode ser corrigido via embargos de declaração quando perceptível primo
oculi
."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 14.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos
por

GILMAR LOURENÇO DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de observar as teses fixadas no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, requer a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, sustentando a existência de erro material no valor arbitrado.

Contrarrazões no Id. 325770364, pela rejeição dos
aclaratórios
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
t
rata
-se de embargos de declaração opostos
por

GILMAR LOURENÇO DE SOUZA
contra o v. acórdão proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que
, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a
supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no art. 1.022, do Código de Processo Civil. Vejamos:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o."
[sem destaque no original].

Pois bem.

I - DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO TEMA 1.076 DO STJ

No caso, conforme se vê das suas razões recursais, a parte embargante sustentou a existência de omissão no v. acórdão embargado, aduzindo que a decisão deixou de observar as teses fixadas no Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça
.

Entretanto, verifica-se que essa questão não foi suscitada pela parte ora embargante em momento processual anterior, configurando inequívoca inovação recursal, o que impede sua análise nesta instância, dado
o cabimento restrito dos embargos de declaração ao saneamento de vícios no julgado.

Com efeito, após minuciosa análise dos autos, constata-se que a parte embargante não trouxe aos autos, em suas
contrar
razões recursais, qualquer menção ao Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça, limitando-se a invocar tais fundamentos apenas no momento da interposição dos presentes embargos declaratórios.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é
"inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas nos embargos de declaração, mesmo as questões de ordem pública, constituindo indevida inovação recursal, ante a configuração da preclusão consumativa"
(STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 2.106.709/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024,
DJe
de 16/10/2024).

A partir dessas premissas, a pretensão da parte embargante revela nítida inovação recursal, sendo inadmissível a análise de questão não suscitada anteriormente, motivo pelo qual o não conhecimento do recurso, neste ponto específico, é medida que se impõe.

II - DA ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
.

Por outro lado, quanto à alegação de erro material na fixação dos honorários advocatícios, verifica-se que a questão merece acolhimento.

Compulsando os autos, constata-se que houve, de fato, erro material na fixação da verba honorária na sentença recorrida,
que
deve ser corrigido para adequada conformação aos parâmetros legais aplicáveis à espécie.

O erro material é aquele perceptível
primo
oculi
, que não exige maiores digressões para ser identificado, podendo consistir em erro de
cálculo, inexatidão na redação, ou qualquer outro equívoco que não corresponda à real intenção do julgador.

No caso concreto, verifica-se que o
voto condutor do v. acórdão não observou corretamente a forma de fixação dos honorários sucumbenciais na origem, qual seja, que houve a sua fixação por equidade, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Dessa forma, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença recorrida em R$ 500,00 (quinhentos reais), em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do Código de Processo Civil, totalizando o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

III
–
CONCLUSÃO
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos
, no ponto em que requer a aplicação do Tema 1.076 do c. Superior Tribunal de Justiça, por configurar indevida inovação recursal.

No mais,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios e, no mérito,
ACOLHO-OS
para corrigir erro material e majorar os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida para o total de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025